Tribunal: STF
Processo: ARE 1583682
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado (Doc. 52, fls. 1-2):



    PROCESSO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CPM. INCONFORMISMO DEFENSIVO E MINISTERIAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. MAIORIA. DEFESAS. PRIMEIRO E SEGUNDO ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO. INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 90 DA REVOGADA LEI Nº 8.666/93 E ATUAL ART. 337-F DO CPB. PLEITO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TESES INSUBSISTENTES. DESPROVIMENTO DECISÃO POR MAIORIA. TERCEIRA ACUSADA. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA E QUARTA ACUSADAS. AUMENTO DA PENA-BASE. INTENSIDADE DO DOLO. EXTENSÃO DO DANO. MEIOS EMPREGADOS. MOTIVOS DETERMINANTES. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. MANUTENÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. PARCIAL PROVIMENTO. MAIORIA. 1. Deve ser rejeitada preliminar de nulidade por inobservância do art. 430 do CPPM, por ser despicienda a realização de sustentação oral se a competência para apreciar o feito for do juiz singular e as partes tiverem apresentado alegações escritas, podendo ser aventada nulidade por violação do citado dispositivo apenas mediante demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), não se vislumbrando, no caso, qualquer afronta ao princípio do devido processo legal. Decisão por maioria. 2. Autor que viola preceito legal (certame licitatório), preenchendo os requisitos de incumbência de função, violação do dever laboral, finalidade de obtenção de vantagem para si ou para outrem, possibilidade de adquirir vantagem e má-fé comete o delito de violação de dever funcional, consubstanciado no art. 320 do CPM. 3. Como decorrência da teoria monista, no caso de concurso de agentes, consoante se depreende do próprio caput do art. 53 do CPM, quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime, incide nas penas a este cominada, inclusive civis que, de forma inconteste, tenham contribuído para a senda delituosa, seja como coautor ou partícipe. 4. Quando o militar – com a incumbência de pregoeiro –, comprovadamente, descumprir regras editalícias, bem como princípios da administração pública, a exemplo da impessoalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da moralidade e da isonomia, violando seu dever funcional, restará afastada a possibilidade de absolvição e, como corolário, a inocência desse infrator. 5. Havendo a perfeita subsunção das condutas às elementares do tipo previsto no art. 320 do CPM, por óbvio, obstada estará a desclassificação para o delito encartado no art. 90 da revogada Lei nº 8.666/93, atual art. 337-F do CPB. Por consequência, inexistindo possibilidade de reclassificação da conduta, também não se vislumbra a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o não exaurimento do lapso temporal necessário. 6. A dosimetria da pena deve ser redimensionada para aplicar as circunstâncias negativas atinentes à intensidade do dolo quando observado que tanto a pregoeira quanto empresa participante de licitações se unem para a prática de violação do dever funcional com o fim de lucro, criando óbice para a disputa; à extensão do dano, ao observar que a administração castrense suportou prejuízo vultoso em decorrência das irregularidades; aos meios empregados, notadamente se o pregoeiro desclassificar empresas de forma genérica para mitigar a possibilidade de manejo de recursos pelos licitantes; aos motivos determinantes, ao observar o direcionamento de licitações em prol da ganância dos infratores. 7. Mesmo quando constatado o dano à administração castrense, esta Justiça especializada não detém competência para fixar valor mínimo de reparação, pois é notório que a legislação processual militar não prevê rito próprio para a liquidação, muito menos para determinar, com precisão, quanto cabe a cada condenado restituir à União pelo prejuízo suportado. No entanto, pode determinar e manter a cautelar de Sequestro de bens e de valores com a finalidade de assegurar uma ulterior reparação perante o Juízo Cível, por intermédio da Advocacia-Geral da União em ação autônoma de cumprimento de sentença criminal. 8. Apelo ministerial parcialmente provido por maioria. Apelos defensivos do acusado civil e da ex-militar desprovidos por maioria. Recurso de apelação da acusada civil desprovido por unanimidade.



    Consta nos autos que ZENÓBIO VIDAL DA SILVA e MARIA NAZARÉ GONÇALVES foram condenados à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, cada um, como incursos no art. 320 do CPM, por 4 vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CPM (Doc. 23).



    Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público foi ele parcialmente provido “para condenar as acusadas VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e MARIA NAZARÉ GONÇALVES à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, cada uma , como incursas no crime do art. 320, por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 80), na forma do art. 53, § 1º, todos do CPM, sem direito ao sursis, por expressa vedação legal, fixando-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB, com o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a cautelar deferida no bojo do Processo de Sequestro nº 7000117-68.2022.7.11.0011, ratificada por esta Corte quando julgou a Apelação nº 7000888-85.2022.7.00.0000, na forma do art. 205, § 2°, c/c o art. 219, parágrafo único, do CPPM” (Doc. 52, fl. 54).



    Irresignados, os acusados interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5°, LV, LVI, LX e LVII, da CF/88 (Doc. 54).



    Nas razões recursais, afirmam que “a tipificação do crime realizada na decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada em casos análogos , considerando que foram instaurados diversos Inquéritos Policiais Militares para apurar fatos similares em pregões eletrônicos, nos quais a Corte reconheceu a adequação do enquadramento no art. 320 do CPM ou no art. 90 da Lei 8.666/93. A alteração da tipificação no presente caso, ao que tudo indica, teve o efeito de prejudicar os réus , sobretudo porque a manutenção do art. 90 da Lei 8.666/93 resultaria na prescrição da punibilidade” (Doc. 54, fl. 6).



    Segundo dizem “a decisão recorrida concluiu equivocadamente que não houve qualquer prejuízo à defesa, afastando a nulidade processual e mantendo a tipificação da conduta sem considerar que esta já se encontrava atingida pela prescrição da pretensão punitiva. Durante a instrução, provas produzidas em segredo de justiça não foram apresentadas aos réus, impossibilitando a ampla defesa e a produção de prova pericial e testemunhal essencial à elucidação dos fatos”(Doc. 54, fl. 9).



    Asseveram que “uma norma mais específica se mostraria mais adequada ao caso do que a Código Penal Militar – CPM, que traz normas mais abrangentes e amplas. Portanto, temos que para as supostas acusações trazidas na denúncia, se mostra mais adequado ao caso – conforme melhor técnica jurídica e mandamento legal –a capitulação penal do crime previsto no artigo 90 da lei 8.666/93, que prevê o tipo legal específico e apropriado ao caso” (Doc. 54, fl. 12).



    Sustentam que “o voto do relator incorre em erro de interpretação quanto ao princípio da especialidade , ao sustentar que o CPM seria mais específico por envolver servidor das Forças Armadas e, portanto, crime próprio do tribunal militar. Tal raciocínio confunde o critério de especialidade da norma com o tribunal competente , aplicando o CPM por suposta “especificidade funcional” e desconsiderando que a lei mais adequada ao caso é aquela que tipifica corretamente a conduta” (Doc. 54, fl. 16).



    Pedem, assim, (Doc. 54, fl. 18): 



    a) O recebimento e devido processamento do presente recurso; b) Seja o Recorrido intimado para se manifestar, querendo; c) A absolvição do denunciado, pela manifesta inocência d) A absolvição do denunciado, pela ausência de provas, nos termos do art. 386, II , V e VII do CPP. e) Caso assim não entenda, pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a conduta para a prática do art. 90 da Lei 8.666, ou, subsidiariamente que a pena seja fixada no mínimo legal e que o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício. f) Após a desclassificação para o art. 90 da Lei 8.666, seja reconhecida a Prescrição da pretensão punitiva



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso por entender que incide ao caso a Súmula 281 desta CORTE (Doc. 56).



    No Agravo, os recorrentes não refutam a ocorrência do referido óbice processual (Doc. 59).



    É o relatório.  



    Inicialmente, verifica-se que os recorrentes não impugnaram integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



     Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, como se verifica nos autos, o presente Recurso Extraordinário foi interposto sem o devido exaurimento de instância, uma vez que ainda cabível o recurso de embargos infringentes. 



    E conforme a jurisprudência desta CORTE, não é cabível Recurso Extraordinário quando não houver o exaurimento das instâncias ordinárias, de forma que incide o óbice da Súmula 281 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. SÚMULA 281/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte agravante defende a impertinência da Súmula 281/STF, uma vez admissível a interposição de recurso extraordinário contra a parte unânime do acórdão, em caso de oposição de embargos infringentes parciais, e postula, em caráter subsidiário, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a interposição na pendência de julgamento de embargos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A interposição de recurso extraordinário antes de esgotada a via recursal ordinária esbarra no óbice previsto na Súmula 281/STF. 5. No caso, as alegações de nulidade, em razão de mutatio libelli, suscitadas no recurso extraordinário e abordadas sob a perspectiva constitucional, também foram objeto de impugnação na via dos embargos infringentes, anteriormente opostos e pendentes de julgamento, embora sob prisma distinto. 6. Eventual deferimento da ordem de ofício deve partir do julgador, mostrando-se impróprio o requerimento da parte. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. (ARE 1526519 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 4/12/2025 - grifei)



    Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo regimental. Acórdão não unânime. Interposição de embargos infringentes. Necessidade. Súmula 281/STF. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 4. Em atenção à celeridade processual, no caso de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. O recurso extraordinário foi interposto contra acordão não unânime desfavorável ao réu, no âmbito do Tribunal regional. O Código de Processo Penal, a teor do disposto no artigo 609, parágrafo único, viabiliza a interposição de embargos infringentes e de nulidade em face de decisões de segunda instância formalizadas por maioria, quando contrárias aos interesses da defesa. 6. Nos termos da Súmula 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o Tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. Precedente. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (ARE 1566370 ED, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30/09/2025 - grifei)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente